Tribunal: TJMT
Processo: 0010520-12.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0010520-12.2020.811.0042
Recorrente: DIEGO CASTRO RIGOTI
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIEGO CASTRO RIGOTI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme ementa lançada no id. 103914997:
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONTUNDENTES – CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO CRIMINOSA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REMODULAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO EXPOSTO NO ART. 44, I, DO CP – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Quando o acervo probatório permite a formação de juízo seguro acerca da conduta de “trazer consigo”, “guardar”, “remeter” e “fornecer”, não há falar em absolvição do crime exposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios.
É devido o aumento da pena basilar em razão da verificação da apreensão de grande quantidade de droga, a saber, 10 quilos e 485 gramas de maconha, diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
Não se impõe a revisão da pena de multa quando se encontra proporcional com a pena corporal.
Não atendidos os requisitos expostos no art. 44 do Código Penal, não é devida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
É escorreita a decisão que declara a perda do bem apreendido, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, quando relacionado à traficância, mormente quando não comprovada a origem lícita. (RACrim n° 0010520-12.2020.811.0042, Rel. PEDRO SAKAMOTO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 29/09/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 33, da Lei no 11.434/06, ao fundamento de insuficiência probatória para condenação ao crime de tráfico eis eu não houve comprovação da prática de quaisquer dos verbos do tipo penal.
Sustenta ainda violação ao art. 33, § 4o Lei no 11.434/06, ao fundamento de que nada autoriza o afastamento da causa especial de diminuição de pena eis que o recorrente se trata de réu primário, com bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas (id. 119401457).
Recurso tempestivo (id. 120622482).
Contrarrazões (id. 120997486).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Quanto a tese de violação ao art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, sob alegação de inexistência de conteúdo probatória a ensejar a condenação do recorrente ao crime de tráfico, a questão demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
In casu, registrou o órgão fracionário deste Sodalício em suas razoes de decidir:
“(...) tem-se que, por volta das 15h30min, no dia 9.3.2020, em residência localizada na rua Marcondes, n. 172, bairro Campo Velho, no município de Cuiabá, os ora apelantes, agindo em unidade de desígnios, traziam consigo substância proscrita, para finalidade diversa do consumo pessoal.
[...]
(...) em 9.3.2020, os policiais passaram a monitorar a residência de José Dijalma, quando então notaram movimentação suspeita de um veículo modelo Sandero, de cor branca, contudo, durante o período matutino não visualizaram o deslocamento de nenhum objeto ao veículo.
À tarde, o referido veículo retornou e estacionou próximo à residência de José Dijalma, momento em que os policiais perceberam que se tratava do mesmo condutor que foi ao local de manhã, qual seja o ora apelante Diego, e que ele ingressou na residência e saiu depois acompanhado de José Dijalma, que estava com uma sacola grande com uma caixa de papelão em seu interior.
[...]
Ao que consta, no momento da abordagem, Diego demonstrou resistência, inclusive quanto a acompanhar as buscas na residência de José Dijalma, porquanto afirmou que era apenas motorista de UBER, e que foi chamado tão somente para uma corrida, porém, os policiais não constataram nenhum registro no referido aplicativo.
Ademais, em busca no local, encontraram uma balança de precisão, uma máquina de embalar a vácuo, uma máquina de passar cartão de crédito, da marca CIELO, dois rolos de fita crepe e um rolo de plástico filme, bem como R$ 370,00 (trezentos e sete reais) com Dijalma, e R$ 9,00 (nove reais) com Diego.
O exame pericial n. 3.14.2020.64648-01 atestou que 19 porções apreendidas, pesando 10 quilos e 485 gramas, apresentaram resultado positivo para maconha, e que a balança de precisão apreendida conteria resquícios de cocaína.
[...]
(...) conquanto a defesa argumente que Diego não levou a droga até o local, versão que vai de encontro à sustentada pelo corréu José, tal fato não afasta a sua culpabilidade, pois ficou evidenciado que foi chamado para transportar a droga a outro destino, e ambos os apelantes foram flagrados pelos policiais quando se dirigiam ao veículo com o entorpecente, o que é suficiente para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.
Lado outro, embora o acusado Diego afirme que agiu em erro, pois desconhecia a existência do entorpecente, destacando que é motorista de aplicativo, condição que nem sequer ficou comprovada nos autos, tal fator não diminui a sua responsabilidade penal, até porque admitiu que era amigo do corréu Dijalma e, portanto, teria plena ciência da existência da droga e da ilicitude da sua conduta ao transportá-la até a residência de terceira pessoa.
[...]
(...) o fato de Diego não ter sido flagrado em posse da droga, pois José estaria carregando a sacola com o entorpecente, não descaracteriza o crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que agiu em concurso de agentes, aderindo a conduta do corréu, nos termos do art. 29 do Código Penal.
Igualmente, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que ambos transportariam a substância ilícita e a entregariam à terceira pessoa não identificada, conduta que foi interceptada pela ação policial” (grifei) (id. 103914997).
Quanto a tese de violação ao art. 33, § 4o, da Lei n°. 11.343/2006, por ausência da incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, de igual forma demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O afastamento da figura do tráfico privilegiado se deu pela demonstração de que o recorrente exercia atividade criminosa, não só com base na quantidade de droga, mas em razão da dinâmica dos fatos e na incompatibilidade dos rendimentos financeiros do agravante e o montante apurado nos autos. 1.1. Revisão da decisão proferida pelo Tribunal a quo que demandaria incursão no acervo probatório dos autos, inviável, em razão do enunciado da Súmula n. 7/STJ. 2 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1912213/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. (...) HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. NÃO DESCONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A figura do tráfico privilegiado foi afastada em razão da conclusão de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, assim, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1924031/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 33 e § 4o, da Lei n° 11.343/2006.
Diante desse quadro, o presente recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça